Tribunal: TJES
Processo: 5000207-84.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-84.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS CE, S/A
RECORRIDO: PAULO SERGIO FERREIRA DE ATAIDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que o julgado considerou indevida a inscrição do nome do Recorrido, ora Embargado, junto aos órgãos de proteção ao crédito sem considerar que existiam outras negativações para o CPF deste e, ao tempo da negativação levada a efeito e discutida nesta demanda, uma vez que o apontamento discutido se deu em 06/12/2013 e, neste ano de 2013, o CPF da parte Recorrida já se encontrava negativado pela empresa Losango, cuja baixa ocorreu apenas no ano de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000207-84.2018.8.08.0065

EMBARGANTE: LOJAS CE S.A

EMBARGADO: PAULO SERGIO FERREIRA DE ATAIDE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que o julgado considerou indevida a inscrição do nome do Recorrido, ora Embargado, junto aos órgãos de proteção ao crédito sem considerar que existiam outras negativações para o CPF deste e, ao tempo da negativação levada a efeito e discutida nesta demanda, uma vez que o apontamento discutido se deu em 06/12/2013 e, neste ano de 2013, o CPF da parte Recorrida já se encontrava negativado pela empresa Losango, cuja baixa ocorreu apenas no ano de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
10925059
) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (doc. 10929162), sustentando a existência de omissão, sob o fundamento de que o acórdão não considerou válida a prova da contratação e, por conseguinte considerou indevida a inscrição do nome do Recorrido, ora Embargado, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que não foi considerado que existiam outras negativações para o CPF deste e, ao tempo da negativação levada a efeito e discutida nesta demanda, uma vez que o apontamento discutido se deu em 06/12/2013 e, neste ano de 2013, o CPF da parte Recorrida já se encontrava negativado pela empresa Losango, cuja baixa ocorreu apenas no ano de 2015.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Em que pese o argumento de que a parte autora já possuía outras restrições anteriores em seu nome, tais restrições anteriores em nada mudam o fato de que a inclusão do nome do Embargado, justificada pela inexistência de prova da validade da contratação no caso em tela, se deu de forma indevida pela Embargante, o que enseja o reconhecimento da responsabilidade desta pelos danos morais suportados pelo autor. Tal argumento, como já dito, foi bem debatido no julgado aqui discutido, não havendo de se falar em omissão.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)